Tribunal: TJSP
Processo: 2039756-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Assistência judiciária requerida por Condomínio destinado a moradia popular – Decisão agravada que indeferiu a benesse ao exequente – Hipossuficiência financeira demonstrada – Alta taxa de inadimplência comprovada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.